Tribunal: STJ
Processo: 0016099-05.2013.8.22.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236191 - RO(2025/0046234-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
DÉBORA AMORIM DE PAULA - SP471279
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - SP279767
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
THAINÁ CÓVOS MONTEIRO - SP460568
RECORRENTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY
- SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
DF058866
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
RECORRIDO
: CLEIDIMAR ALMEIDA CRUZ
RECORRIDO
: ILSON ALVES DE MELO
RECORRIDO
: PEREGRINO ALVES FERREIRA
RECORRIDO
: SEBASTIÃO BEZERRA DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO
: SEBASTIÃO SANDUVAL FERREIRA
RECORRIDO
: SILVIO DE CARVALHO CAIRES
RECORRIDO
: SUELMA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO
: VALDEMIR SALES FILHO
RECORRIDO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ZELINO MENDONÇA NOBRE
ADVOGADOS
: ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Documento eletrônico VDA55499712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 632172b1-7303-4989-862f-877ff7073db3

CUSTUS VULNERABILIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REDUÇÃO DE ICTIOFAUNA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE
HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO
RISCO INTEGRAL. OCORRÊNCIA DE DANO CONSTATADA POR LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR AFERIDA
PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE
DOCUMENTAL. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em analisar
se houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional;
a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de
(ii)
produção das provas deferidas na decisão saneadora;
o descabimento
(iii)
da verificação das condições da ação em liquidação de sentença, no caso, a
qualidade de pescadores dos ora recorridos e a ocorrência de danos; e (iv)
se os requisitos da responsabilidade civil (dano e nexo de causalidade)
devem ser demonstrados.
2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, solidária e regida
pela teoria do risco integral, não se admitindo excludentes de
responsabilidade civil, incidindo, ainda, a figura do consumidor quando o
dano for causado por fornecedor.
3. Presente a ocorrência do dano ambiental e a identificação do
responsável pela sua ocorrência, a ele compete a integral reparação de
todos
os
prejuízos
sofridos
individualmente
ou
coletivamente,
independentemente de ter agido com intenção de fazê-lo ou mesmo de
maneira imprudente, negligente ou com imperícia, sendo a via natural da
busca de tal reparação a coletiva.
4. A revisão das conclusões sobre existência de dano e legitimidade ativa
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
(AgInt no
relator Ministro Marco
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.254.859/RO,
Aurélio Bellizze, DJe de
.
7/5/2024)
5. Mesmo que apuradas as circunstâncias analisadas à luz do acórdão
recorrido, observa-se que o julgado atacado está em consonância com os
Temas Repetitivos 436 e 680, que fixam parâmetros objetivos para a
legitimação de pescadores artesanais na postulação de indenização por
danos ambientais.
6. Recursos especiais não providos, com as ressalvas de entendimento do
Relator.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após a
dispensa das sustentações orais, por unanimidade, negar provimento a ambos os
recursos especiais, com as ressalvas de entendimento dos Srs. Ministros Ricardo
Villas Bôas Cueva e Humberto Martins, em razão da conclusão do julgamento do
ocorrido nessa assentada.
REsp no 2.238.459/RO,
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55499712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 632172b1-7303-4989-862f-877ff7073db3

RECURSO ESPECIAL No 2236191 - RO(2025/0046234-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
DÉBORA AMORIM DE PAULA - SP471279
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - SP279767
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
THAINÁ CÓVOS MONTEIRO - SP460568
RECORRENTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY
- SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
DF058866
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
RECORRIDO
: CLEIDIMAR ALMEIDA CRUZ
RECORRIDO
: ILSON ALVES DE MELO
RECORRIDO
: PEREGRINO ALVES FERREIRA
RECORRIDO
: SEBASTIÃO BEZERRA DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO
: SEBASTIÃO SANDUVAL FERREIRA
RECORRIDO
: SILVIO DE CARVALHO CAIRES
RECORRIDO
: SUELMA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO
: VALDEMIR SALES FILHO
RECORRIDO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ZELINO MENDONÇA NOBRE
ADVOGADOS
: ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CUSTUS VULNERABILIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REDUÇÃO DE ICTIOFAUNA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE
HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO
RISCO INTEGRAL. OCORRÊNCIA DE DANO CONSTATADA POR LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR AFERIDA
PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE
DOCUMENTAL. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em analisar
se houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional;
a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de
(ii)
produção das provas deferidas na decisão saneadora;
o descabimento
(iii)
da verificação das condições da ação em liquidação de sentença, no caso, a
qualidade de pescadores dos ora recorridos e a ocorrência de danos; e (iv)
se os requisitos da responsabilidade civil (dano e nexo de causalidade)
devem ser demonstrados.
2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, solidária e regida
pela teoria do risco integral, não se admitindo excludentes de
responsabilidade civil, incidindo, ainda, a figura do consumidor quando o
dano for causado por fornecedor.
3. Presente a ocorrência do dano ambiental e a identificação do
responsável pela sua ocorrência, a ele compete a integral reparação de
todos
os
prejuízos
sofridos
individualmente
ou
coletivamente,
independentemente de ter agido com intenção de fazê-lo ou mesmo de
maneira imprudente, negligente ou com imperícia, sendo a via natural da
busca de tal reparação a coletiva.
4. A revisão das conclusões sobre existência de dano e legitimidade ativa
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
(AgInt no
relator Ministro Marco
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.254.859/RO,
Aurélio Bellizze, DJe de
.
7/5/2024)
5. Mesmo que apuradas as circunstâncias analisadas à luz do acórdão
recorrido, observa-se que o julgado atacado está em consonância com os
Temas Repetitivos 436 e 680, que fixam parâmetros objetivos para a
legitimação de pescadores artesanais na postulação de indenização por
danos ambientais.
6. Recursos especiais não providos, com as ressalvas de entendimento do
Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por SANTO ANTONIO ENERGIA
S.A. e JIRAU ENERGIA S.A., impugnando o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA assim ementado:

“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Construção de hidrelétrica. Ato lícito. Consórcio construtor. Ilegitimidade
passiva. Mero executor da obra. Alteração estoque pesqueiro. Nexo de
causalidade. Dano moral. Não configuração. Ato lícito. Dano material. Lucros
cessantes devidos. Recurso parcialmente provido.
O consórcio construtor que apenas executa a obra do empreendimento da
concessionária de energia elétrica da qual não é responsável, é parte
passiva ilegítima. Ausência, ademais, do nexo de causalidade entre sua
conduta (execução da obra) e os danos alegados pelos autores decorrentes
dos efeitos da implantação do empreendimento.
A construção de usina hidroelétrica muda a dinâmica do rio, altera seu
volume e velocidade da água, bem assim a condição dos pescados,

resultando em modificações em sua extensão e em seu bio-sistema,
especialmente em relação ao comportamento reprodutivo dos peixes da
região.
O pescador profissional artesanal que exerce sua atividade no rio que sofreu
alteração da fauna aquática após a instalação de hidrelétrica (ato lícito) tem
direito de ser indenizado pela concessionária de serviço público responsável,
em razão dos prejuízos materiais decorrentes da modificação da ictiofauna,
na modalidade lucros cessantes, pelo período que ocorreu a queda na sua
renda média em decorrência da redução dos peixes na região, excluindo-se o
período do defeso.
A construção de usina hidroelétrica é ato lícito, e no caso concreto, não gera
dano moral autônomo indenizável. O ato lícito pode, entretanto, gerar dano
material” (e-STJ fls. 18.736).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
18.869/18.875
Em suas razões (e-STJ fls.
), Santo Antônio Energia S.A.,
18.887/18.981
com fundamento no
inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, além
art. 105,
de dissídio jurisprudencial, alega violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - sob o
argumento de que o aresto não analisou detidamente o conjunto probatório dos autos
e não fundamentou os motivos pelos quais as provas foram ignoradas, violando,
também, o
do Código Civil, quanto à presença dos requisitos para
art. 186
configuração do dever de indenizar;
(ii) arts. 5o, LV, da Constituição Federal, e 373, § 1o, do Código de Processo
Civil - pois houve cerceamento de defesa, tendo em vista a valoração equivocada das
provas dos autos e a ausência de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia;
(iii) arts. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, 17, 320, 373, inc. I, 491 e
509 do Código de Processo Civil - porque as condições da ação não podem ser
verificadas em liquidação de sentença e, além disso, o ônus da prova dos fatos
constitutivos do direito - condição de pescadores profissionais e danos materiais é dos
autores recorridos. Ainda, houve violação dos princípios da celeridade e da economia
processual;
(iv) arts, 5o, LV e LXXVIII, da CF, 14, § 1o, da
186, 402,
Lei no 6.938/1981,
403 e 944 do Código Civil - porque inaplicável a responsabilidade objetiva sem
constatação de dano e nexo causal;
(v) arts. 24 da
e 93 do Decreto-
- haja
Lei no 11.959/2009
Lei no 221/1967
vista a ausência da condição de pescador profissional e do efetivo exercício da
atividade pesqueira antes e após o início das obras das usinas; e
(vi) arts. 402, 403, 884 e 944 do CC e 373, I, do CPC - pois ausente
a comprovação dos danos sofridos e o fato de que a indenização se mede pela
extensão dos danos.
Jirau
Energia
S.A.
(e-STJ
fls.
),
por
sua
vez,
19.063/19.142
com fundamento no
inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
sustenta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais,
com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do Código
de Processo Civil, ao deixar de sanar omissões, erro material e de enfrentar os

argumentos trazidos pela recorrente quanto às conclusões do laudo pericial em
relação aos ora recorridos, a ausência de nexo de causalidade entre UHE Jirau e os
eventos anteriores ao início de sua construção, em junho de 2009, necessidade de
reabertura da instrução e de produção de outras provas, ausência de análise dos
elementos probatórios que demonstram que não houve prejuízo à ictiofauna e à
produção pesqueira, além da necessidade de distinção entre impacto ambiental e
dano indenizável na perspectiva da responsabilidade civil por ato lícito;
(ii) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e 320, 357, §1o, 369, 373, 491, § 2o,
375 e 509 do Código de Processo Civil - ao condenar a recorrente a indenizar, mesmo
reconhecendo que não havia prova do dano individualmente considerado, ou seja,
prejuízo pecuniário, e sem infirmar as conclusões do laudo pericial no sentido da
ausência de nexo de causalidade. Além disso, desconsiderou aspectos importantes da
responsabilidade civil por ato lícito, postergando, indevidamente, o exame da
existência do dano para a fase de liquidação de sentença;
(iii)
§ 1o, da
- ao deixar de diferenciar impacto
art. 14,
Lei no 6.938/1981
ambiental de dano ambiental; e
(iv) arts. 186 e 927 do Código Civil - por ter reconhecido o direito à
indenização apenas com base na presunção de ocorrência de dano.
Não houve apresentações de contrarrazões.
Os recursos não foram admitidos na origem, motivando a interposição de
agravos em recurso especial, que foram providos para determinar a reautuação dos
autos em recurso especial (e-STJ fls.
e
).
19.600/19.601
19.602/19.603
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste em analisar
se houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional;
a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção das
(ii)
provas deferidas;
o descabimento da verificação das condições da ação em
(iii)
liquidação de sentença, no caso, a qualidade de pescadores dos ora recorridos e a
ocorrência de danos; e
se os requisitos da responsabilidade civil (dano e nexo de
(iv)
causalidade) devem ser demonstrados.
Na origem, cuida-se de ação com pedidos de indenização por danos
materiais e morais proposta por pessoas que alegam ser pescadores profissionais no
rio Madeira, cuja atividade pesqueira teria sido supostamente prejudicada a partir do
início da construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio (UHE Santo Antônio) e
Jirau (UHE Jirau), no rio Madeira, em Rondônia (RO), julgados improcedentes.
A Corte de origem, em recurso de apelação, por maioria, reformou a
sentença de improcedência, sob o fundamento de que existiria dano e que o respectivo
nexo de causalidade estaria presente.
O Tribunal local, embora provocado, deixou de enfrentar
relevantes argumentos trazidos pelas recorrentes e que comprometeram as conclusões
constantes do acórdão recorrido.
Nesse sentido, extrai-se que a Corte local deixou de analisar a necessidade
de produção de outras provas.

O contexto no qual havia decisão saneadora deferindo a produção de provas
foi completamente desconsiderado, assim como as circunstâncias relacionadas às
conclusões do laudo pericial quanto à ausência de nexo de causalidade entre a
construção das hidrelétricas e a alegada alteração do volume da pesca realizada no
local.
A adoção da responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de
comprovação do dano e do nexo causal, como reiterada jurisprudência desta Corte
Superior:

"RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. DANOS
ART. 543
DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL
OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ,
ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE
CAUSALIDADE.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade
art. 543
por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo
o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre
na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar
sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve
recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da
indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito
caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja
enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja
efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que
fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento" (REsp no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
1.374.284/MG,
julgado em
DJe de
.
27/8/2014,
5/9/2014)
Nesse sentido, como constou do voto vencido que integra o acórdão
recorrido, o empreendimento de construção das hidrelétricas constitui atividade lícita,
amparada por Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (
), ambos
EIA/RIMA
ratificados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA. Além disso, a perícia
apontou diversos fatores que justificaram a diminuição do volume de pesca, evento
que já vinha ocorrendo mesmo antes da instalação das hidrelétricas (fls.
e-STJ).
18.723/18.725
Assim, houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise
suficiente acerca da existência de comprovação do nexo de causalidade entre os
impactos negativos ao exercício da atividade pesqueira no Rio Madeira e as
construções das usinas hidrelétricas, assim como cerceamento de defesa quanto à
produção de provas requeridas.
A demonstração do dano suportado e a condição de pescadores dos ora
recorridos, por sua vez, não foram devidamente apreciadas, pois, conforme se extrai
dos trechos do laudo pericial colacionado no acórdão recorrido, não obstante a perícia
referir a necessidade de colher informações mais detalhadas a respeito da condição de
pescador profissional, sua dependência exclusiva da atividade e locais de atuação, foi
presumido o dano causado e o direito à indenização por danos materiais.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
(Quarta Turma,
1.371.834/PR
julgado em
DJe de
, ao analisar os impactos da construção
5/11/2015,
14/12/2015)
de hidrelétrica na atividade pesqueira, reconheceu a notória finalidade pública,
voltada à geração de energia, atividade lícita que, no entanto, não afasta eventual
dever de indenizar, desde que demonstrados os seguintes requisitos: (i) a certeza do
fato lesivo, que não pode ser apenas eventual ou possível; (ii) a especialidade do fato
lesivo, nos casos de atos lícitos como o presente, pois não se pode tratar de um
prejuízo generalizado, mas particular a certas e determinadas vítimas; (iii) a
anormalidade do fato lesivo, ou seja, que exceda aos incômodos e inconvenientes
comuns e ordinários; (iv) a existência de situação juridicamente protegida, ou seja, o
dano deve ser gravoso a uma situação juridicamente legítima, a ponto de configurar
um direito ou ao menos um interesse legítimo (cf. págs.
do voto da eminente
13/19
Relatora, Ministra Isabel Gallotti).
No presente caso, esses elementos não foram apreciados pelo acórdão
recorrido, que presumiu, de forma genérica e sem maior fundamentação, o prejuízo à
ictiofauna e à produção pesqueira, deixando de considerar as provas requeridas e
produzidas nos autos, além da necessidade de distinção entre impacto ambiental e
dano indenizável na perspectiva da responsabilidade civil por ato lícito.
Verifica-se do acórdão recorrido a singela fundamentação nesse sentido:

"Esta Corte já decidiu em casos análogos, pela responsabilidade
das apeladas pela redução dos peixes no leito do Rio Madeira, uma vez que
embora o nível de pescado seja variável no decorrer dos anos por diversos
fatores, tem-se que é inquestionável que de alguma forma a construção de
um empreendimento de tamanha monta no leito do rio contribuiu de modo

significativo para o impacto ambiental, alterando a ictiofauna da região" (fl.
18.727 e-STJ).

Assim, houve negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
fundamentação acerca do nexo causal e dos danos causados a cada um dos ora
recorridos, destacando-se que, na hipótese, trata-se de ação individual, em
litisconsórcio ativo facultativo, e não de ação coletiva, o que impunha que todos esses
pontos fossem adequadamente apreciados ainda na fase de conhecimento.
Da mesma forma, especificamente em relação à necessidade de
comprovação da qualidade de pescador profissional, suscetível de configurar situação
juridicamente protegida, não houve apreciação suficiente pelo Tribunal de origem.
Destaca-se, a propósito, o seguinte trecho do bem lançado voto da Ministra
Isabel Gallotti, no já mencionado REsp no
(Quarta Turma, julgado em
1.371.834/PR
DJe de
:
5/11/2015,
14/12/2015)

"Cabe, portanto, verificar se o pescador profissional está
amparado por 'situação juridicamente protegida', suscetível de configurar um
'interesse legítimo', protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, em face do
fato qualificado como danoso, a saber, a alteração e redução do valor
comercial do estoque pesqueiro de determinado rio onde exercia sua
atividade profissional.
A profissão de pescador é regulamentada pela Lei 11.959/2009,
a qual dispõe sobre a 'Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca, cujos objetivos são descritos em seu
o.
art. 1

No
o a
define o conceito de recursos
art. 2
Lei 11.959/2009
pesqueiros (inciso I), pesca (inciso II), defeso (inciso XIX), pescador amador e
pescador profissional (inciso XXI), sendo este a 'pessoa física, brasileira ou
estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente,
exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em
legislação específica.
O
o estabelece que compete ao poder público a
art. 3
regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da
sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores
resultados econômicos e sociais, para o que entre outras providências, cabe-
lhe estabelecer os períodos de defeso. Em seu § 1o, está previsto que 'o
ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as
necessidades dos pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura
familiar, visando a garantir sua permanência e sua continuidade.
No
o a atividade de pesca é assim classificada:
art. 8
Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como: I –
comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador
profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com
meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria,
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e
envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por
cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte,
com finalidade comercial;
II – não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a
finalidade de pesquisa científica;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por
finalidade o lazer ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo
doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em
legislação específica.
A
com a redação dada pela Medida Provisória
Lei 10.779/2003,
dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego,
665/2014,
durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade
pesqueira de forma artesanal. Os beneficiários são descritos no
o:
art. 1
Art. 1o O pescador profissional que exerça sua atividade exclusiva
e ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de
economia familiar, fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de
um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade
pesqueira para a preservação da espécie. (Redação dada pela Medida
Provisória no 665, de 2014) (Vigência)
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido
em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados.
§ 2o O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o
pescador se dedique.
Verifica-se, portanto, que, embora não haja direito subjetivo à
pesca de determinada quantidade ou qualidade de peixes, o ordenamento
jurídico confere especial proteção aos pescadores artesanais, garantindo-
lhes as condições mínimas de subsistência na época defeso, bem como uma
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável que leve em conta suas
peculiaridades e necessidades.
Penso, portanto, que, em se tratando de pescadores artesanais,
há interesse legítimo, situação juridicamente protegida, a ensejar
compensação pecuniária em caso de comprovado prejuízo patrimonial, como
ocorre no caso dos autos, em que houve redução de renda em decorrência do
ato lícito de construção da barragem. Com efeito, se a restrição de pesca na
época do defeso enseja o benefício previsto na
não há
Lei 10.779/2003,
dúvida de que a diminuição do valor comercial do pescado causada pelo ato

lícito da concessionária-ré enseja dano a legítimo interesse, passível de
indenização.
Diversamente, em relação à pesca industrial e à pesca amadora,
atividades privadas lícitas e regulamentadas em lei, não me parece, em
princípio, haver senão interesse simples, de natureza puramente econômica,
desprovido de especial proteção que assegurasse a seus praticantes renda
mínima em sua atividade pesqueira, alterada em decorrência de atividade
também lícita da administração, que deu adequada destinação a bem
público - trecho do rio Paranapanema - em prol da coletividade".

Configurada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional, dada a
necessidade de comprovação dos danos e de nexo de causalidade para fins de
responsabilidade civil, o que não foi apreciado pela Corte local, sobretudo
consideradas as conclusões do laudo pericial.
Ademais, a comprovação da condição de pescadores profissionais antes e
após o início das obras das usinas constitui condição da ação e não pode
ser verificada apenas em liquidação de sentença, sendo que, no caso em julgamento,
os elementos colhidos são insuficientes para se concluir trate-se de pescadores
profissionais, o que demandava a produção de outras provas.
Em síntese, por serem pressupostos inseparáveis do direito de ação, a
comprovação dos danos sofridos e do exercício da pesca profissional pelos recorridos
deve ser feita na fase de conhecimento, e não relegada à liquidação da sentença.
A propósito, esta Corte Superior firmou a tese, em recurso repetitivo, no
sentido de que a comprovação da legitimidade ativa de pescadores profissionais deve
ser realizada no momento inicial, somada a outros elementos de prova. E, quanto aos
danos materiais, é preciso a prova de sua efetiva ocorrência.
Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. DANOS
ART. 543
DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE
AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil:
art. 543
a) para
demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano
ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o
registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do
seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros
elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado
acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;
b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria
do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que
permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a
invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes
de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é
inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais
caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito
penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias específicas e
homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do
rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume
pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido
dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais
experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da
pesca profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão
do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$
3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável
mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em
indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente

demonstrado nos autos; assim, se durante o interregno em que foram
experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de
'defeso' - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do
lesado -, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante
; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em
essa vedação
20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em
atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação
probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede
de recurso especial.

2. Recursos especiais não providos"
(REsp no
relator
1.354.536/SE,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
26/3/2014,
de
- grifou-se).
5/5/2014

Acrescenta-se, ademais, que eventuais lucros cessantes não podem ser
hipotéticos, pois devem corresponder ao que o lesado razoavalmente deixou de lucrar,
ou seja, demandam uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal
dos acontecimentos, o que não se verifica no presente caso.
A propósito:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLIAÇÃO
DE
PARQUE
INDUSTRIAL
COM
RECURSOS
DO
FCO
(FUNDO
CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE
DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER
CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA
REALIDADE CONCRETA EM EXAME.
I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado
razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma
probabilidade
objetiva
resultante
do
desenvolvimento
normal
dos
acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de
previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo
devedor. No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em
suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se
iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se
estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem
suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável
e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz
de configurar a potencialidade de lucro.
II - Recurso Especial parcialmente provido" (
relator
REsp n. 846.455/MS,
Ministro Castro Filho, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2009,
22/4/2009)

A hipótese é, portanto, de retorno dos autos à origem, pois a Corte local,
embora devidamente provocada, deixou de apreciar pontos relevantes suscitados pelos
ora recorrentes, no caso, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência
de produção de provas, a análise dos elementos constantes do laudo pericial
produzido quanto à ocorrência efetiva de danos e o nexo de causalidade para a
configuração da responsabilidade civil, além da efetiva comprovação da condição de
pescadores profissionais antes e após o início das obras das usinas, sendo descabida
a verificação das condições da ação em liquidação de sentença.
Ocorre que, ressalvado o entendimento exposto acima, na mesma sessão de
houve o julgamento do recurso especial no
da Relatoria
03/03/2026,
2.2138.459/RO,
da Ministra Daniela Teixeira, no qual fiquei vencido e ficou decidido que,"presente a
ocorrência do dano ambiental e a identificação do responsável pela sua ocorrência, a ele

compete a integral reparação de todos os prejuízos sofridos individualmente ou
coletivamente, independentemente de ter agido com intenção de fazê-lo ou mesmo de
(e-STJ fls. 6 do voto da Relatora).
maneira imprudente, negligente ou com imperícia"
Além disso, na hipótese daquele recurso e que se aplica inteiramente ao
presente caso, ficou assentado que, "mesmo que apuradas as circunstâncias
analisadas à luz do acórdão recorrido, observa-se que o julgado atacado está em
consonância com os Temas Repetitivos 436 e 680, que fixam parâmetros objetivos para
a legitimação de pescadores artesanais na postulação de indenização por danos
.
ambientais"
Ante o exposto, ressalvado o meu entendimento, acompanho a maioria para
conhecer dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor dos advogados da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0046234-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.236.191 / RO
Números Origem: 00160990520138220001 160990520138220001
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - SP279767
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
ADVOGADOS
: THAINÁ CÓVOS MONTEIRO - SP460568
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
ADVOGADA
: DÉBORA AMORIM DE PAULA - SP471279
RECORRENTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
ADVOGADOS
: LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ADVOGADOS
: ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866A
RECORRIDO
: CLEIDIMAR ALMEIDA CRUZ
RECORRIDO
: ILSON ALVES DE MELO
RECORRIDO
: PEREGRINO ALVES FERREIRA
RECORRIDO
: SEBASTIÃO BEZERRA DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO
: SEBASTIÃO SANDUVAL FERREIRA
RECORRIDO
: SILVIO DE CARVALHO CAIRES
RECORRIDO
: SUELMA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO
: VALDEMIR SALES FILHO
RECORRIDO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ZELINO MENDONÇA NOBRE
ADVOGADOS
: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
ADVOGADA
: ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA CUSTUS
VULNERABILIS
C5426051550:1212980302@
2025/0046234-1 - REsp 2236191
Documento eletrônico VDA54653207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 18:59:27
Código de Controle do Documento: 082C7ACA-79C0-44B7-AD09-72597BDEBEBB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0046234-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.236.191 / RO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após a dispensa das sustentações orais, a TERCEIRA TURMA, por unanimidade,
negou provimento a ambos os recursos especiais, com as ressalvas de entendimento dos
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Humberto Martins, em razão da conclusão do
julgamento do REsp no 2.238.459/RO, ocorrido nessa assentada.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051550:1212980302@
2025/0046234-1 - REsp 2236191
Documento eletrônico VDA54653207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 18:59:27
Código de Controle do Documento: 082C7ACA-79C0-44B7-AD09-72597BDEBEBB